Tribunal: TJDFT
Processo: 0737092-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0737092-67.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DENISE RODIGUES PEREIRA AGRAVADO: MANOEL MONTEIRO FILHO, ANDRE RICARDO COSTA DE SOUZA D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, Denise Rodrigues Pereira pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, em sede de cumprimento de sentença, indeferiu os seguintes pedidos: i) inclusão da restrição de circulação dos automóveis; ii) a penhora dos veículos BMW/320I ACTIVE FLEX, PLACA: NCY7461 e NISSAN SENTRA, PLACA: OVR 5734; iii) a expedição do ofício ao DETRAN e instituições financeiras para verificar a venda de veículos e penhora dos veículos com procuração in re suam, bem como consulta ao RENJAJUD, com o fim de se verificar a inexistência de alienação fiduciária sobre os veículos; iv) a aplicação de multa por litigância de má fé e por ato atentatório à dignidade da justiça; v) a intimação do Ministério Público para apuração de ilícito na seara criminal; vi) a inclusão da cônjuge do executado no polo passivo do cumprimento de sentença; vii) o reconhecimento de fraude à execução; viii) expedição de ofício à OAB/DF para instauração de inquérito administrativo disciplinar, bem como investigação da atuação do meirinho. Em suas razões, a recorrente alega, em apertada síntese, que o indeferimento da restrição de transferência dos veículos indicados acarreta prejuízos, uma vez que o executado poderá gozar dos bens sem qualquer impedimento. Defende que a expedição de ofício para o Detran, assim como para as instituições financeiras, tem por objetivo a apuração de irregularidades, uma vez que o “executado após tomar conhecimento da decisão de suspensão das procurações, e ao perceber que o veículo CITROEN C3 estava entre os bens realizou a imediata transferência para terceiro para burlar a execução”. Defende, ainda, que os agravados faltaram com “os deveres previstos no art. 77 do CPC, em especial aos incisos I, II, III e IV, uma vez que os fatos expostos não são verdadeiros (I), a defesa encontra-se é nitidamente destituída de fundamento (II), não produziu provas (III), descumpriu o dever de cumprir com exatidão a determinação judicial de modo que permanece causando embaraços e etc”. Indica as condutas dos agravantes que entende temerárias, a fim de comprovar a necessidade de envio de ofício ao MPDFT e a OAB/DF. Afirma existir fraude à execução, especialmente em relação ao veículo CITROEN C3, uma vez que foi vendido no dia seguinte à decisão que determinou a suspensão das procurações, assim como os demais veículos localizados na consulta do sistema RENAJUD. Argumenta que são devidos os honorários advocatícios no cumprimento de sentença, afigurando-se irrelevante que a parte executada interponha impugnação. Aduz que o agravado vem colocando seus bens em nome da companheira para frustrar a execução, razão pelo qual deve haver a sua inclusão no processo para atingir o seu patrimônio. Argumenta que a esposa do agravado tem participação ativa em todos os seus negócios. Justifica a necessidade de consulta ao sistema RENAJUD, a fim de facilitar a indicação de bens à penhora. Pede a reforma da decisão resistida com imediata antecipação de tutela recursal a fim de que Jéssica Raiane Rodrigues Tavares, seja incluída na execução. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão da antecipação da pretensão recursal postulada, quais sejam: a) a probabilidade do direito alegado nas razões do recurso; b) e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Com relação à probabilidade de provimento do recurso, apesar dos argumentos trazidos pela agravante, não se afigura possível, ao menos em sede de cognição sumária, a inclusão, em cumprimento de sentença, de pessoa estranha à lide originária. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, a agravante, na petição de recurso, expendeu as seguintes considerações, litteris: “Por outro lado, o dano irreparável decorre do fato de dilapidação e total esvaziamento de patrimônio por parte do núcleo familiar em questão”. A despeito do esforço argumentativo da agravante, a petição de recurso não apontou, objetivamente, quais seriam os “esvaziamentos” que estariam a indicar a imediata necessidade de concessão de antecipação de tutela recursal. Destaque-se que essa tarefa é da parte recorrente e não do Relator do recurso, a quem não cabe a missão de intuir que uma decisão judicial esteja a causar risco de tal gravidade que justifique a sua atuação unipessoal, apreciando o pedido em sede de liminar e partindo da premissa, indemonstrada na espécie, de que não seria possível aguardar o julgamento colegiado do recurso, após sua regular tramitação. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal pleiteada. Comunique-se ao ilustrado juízo monocrático. Intimem-se as partes agravadas para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 30 de novembro de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator